Tribunal: TJSP
Processo: 1079324-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Sentença que indefere a petição inicial ante o descumprimento de determinação genérica de juntada de nova procuração com firma reconhecida e comprovante de endereço, bem como de correção do valor da causa. Recurso da autora. Acolhimento. Procuração assinada fisicamente. Ausente divergência visível entre a assinatura constante da procuração e a contida no

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Sentença que indefere a petição inicial ante o descumprimento de determinação genérica de juntada de nova procuração com firma reconhecida e comprovante de endereço, bem como de correção do valor da causa. Recurso da autora. Acolhimento. Procuração assinada fisicamente. Ausente divergência visível entre a assinatura constante da procuração e a contida no documento pessoal. Art. 319, II do CPC exige tão somente a indicação do endereço de residência da autora. Valor da causa devidamente corrigido pela autora. Ausente indicação pelo juízo de indício de litigância abusiva que justifique maior rigor ou determinação diferenciada. Recurso provido, para anular a sentença, com observação quanto ao requerimento de gratuidade formulado pela autora e não examinado pelo juízo.